Tribunal: TJBA
Processo: 8005199-39.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005199-39.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA JULITA ANDRADE SOUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL DE GUANAMBI Nº 1.089/2016. ADICIONAL DE 50% E ESCALONAMENTO VERTICAL. VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por servidora pública municipal e pelo Município de Guanambi contra sentença que concedeu a segurança para determinar o recálculo do salário-base com observância ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/08), acrescido de 50% e respeitado o escalonamento vertical, conforme a Lei Municipal nº 1.089/2016.

2. A impetrante insurge-se contra o indeferimento da tutela de urgência, buscando a implementação imediata do direito. O ente municipal, por sua vez, alega inconstitucionalidade da lei local por ausência de estudo de impacto financeiro, revogação tácita do adicional

e violação à reserva do possível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Lei Municipal nº 1.089/2016 é constitucional e permanece vigente quanto ao adicional de 50% e ao escalonamento da carreira; (ii) se leis posteriores de reajuste geral promoveram a revogação tácita da norma especial; (iii) se é possível a execução provisória de sentença que determine a inclusão de vantagens em folha de pagamento de servidor público antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autonomia municipal permite a fixação de vencimentos em patamares superiores ao piso nacional, não havendo inconstitucionalidade na Lei nº 1.089/2016. A ausência de estudo de impacto financeiro no processo legislativo, por si só, não autoriza o Poder Judiciário a afastar a aplicação da norma em controle difuso por mera alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Aplica-se o princípio da especialidade e da segurança jurídica, visto que leis genéricas de reajuste anual não revogam disposições específicas de plano de carreira, salvo se houver manifesta incompatibilidade ou tratamento exaustivo da matéria, o que não ocorreu no caso.
6. O artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97 veda expressamente a execução provisória de sentença que implique concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos.
7. A pendência de pacificação do Tema 1218 no STF sobre a matéria recomenda cautela, evitando-se o pagamento antecipado de verbas que, dada a natureza alimentar, seriam irrepetíveis em caso de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos. Sentença mantida em reexame necessário.
9.
Tese de julgamento
: "1. É válida a legislação municipal que estabelece vencimentos para o magistério em patamar superior ao piso nacional. 2. A implementação de reajuste salarial decorrente de sentença judicial contra a Fazenda Pública deve observar o trânsito em julgado, nos termos do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
88005199-39.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelantes e apelados
ANA JULITA ANDRADE SOUSA SANTOS
e o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
e manter a sentença em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça